Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. As astreintes constituem medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. A majoração da multa em dez vezes o valor originário, sem alguma peculiaridade específica que o justifique, é desproporcional, mormente porque fixada por dia de atraso, de modo que, quanto maior a desídia da parte destinatária da determinação judicial, maior será a consequência financeira da sua desobediência. Para que não gerem o enriquecimento sem causa, as astreintes devem ser limitadas, sendo que, no caso de determinação de liberação da hipoteca cedular, é razoável e proporcional estabelecer como teto o valor do imóvel objeto da hipoteca.